Tribunal: TJDFT
Processo: 0716155-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum cível n.o 717481-86.2025.8.07.0001 proposta por D. L. C. B. P. J., menor impúbere representado neste ato por JORGE LUIZ VIEIRA PAIVA JORGE (agravado/autor), que deferiu a tutela de urgência, para que a agravante/réu autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte agravada/autora em leito de UTI, nos seguintes termos (ID 23178717, dos autos de origem): (...) Cuida-se de demanda cível que tramita sob o procedimento comum em que formulado pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por D. L. C. B. P. J., criança nascido em 11 de novembro de 2024, neste ato representado por seu pai JORGE LUIZ VIEIRA PAIVA JORGE, brasileiro, casado, supervisor de recursos humanos, portador do RG no 2401205 – SSP/DF e do CPF no 017.084.891-42, residente e domiciliado na Quadra 21, Casa 09, São Sebastião/DF, CEP 71693-021, contra HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 63.554.067/0001-98, com sede na Avenida Heráclito Graça, no 406, 2o andar, Centro, Fortaleza/CE, CEP 60140-061, endereço eletrônico: fiscal@hapvida.com.br, telefone: (85) 3255-9010/9099. O pedido formulado a título de tutela de urgência consiste na autorização, pela Requerida, da internação da criança, em caráter de urgência, no HOSPITAL BRASILIENSE, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, em leito de UTI, conforme relatório médico (ID 231778848). Os autos vieram conclusos no horário deste plantão noturno. Feito o relatório do que havia de importante, passo agora a decidir, fundamentadamente. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, um leito de UTI, conforme prova o relatório médico de ID 231778848. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar-se sua urgente internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em leito UTI, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. (...) Em suas razões recursais (ID 71145925), o agravante/réu informa que apesar do agravado/autor não ter cumprido a carência de 180 dias, prestou todo o suporte médico necessário. Alega que “é preciso observar a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, considerando o não cumprimento dos períodos de carência, o que afasta a obrigatoriedade de custeio pela operadora de planos de saúde.” (ID 71145925 -página 7) Diz que os prazos de carência são estipulados pelas operadoras de planos de saúde com base na Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Argumenta que o agravado/autor, no ato da solicitação da internação hospitalar, contava com menos de 180 dias de contratação do plano de saúde, contrariando a previsão contida no contrato firmado ente as partes, que encontra respaldo no art. 12, V, da Lei 9.656/98. Sustenta que “sendo caracterizado o atendimento como de emergência, em que o beneficiário ainda está cumprindo carência, cabe à operadora autorizar o atendimento limitado às primeiras 12 (doze) horas, cessando, ainda, sua responsabilidade financeira quando verificada a necessidade de procedimento que demande internação hospitalar” (ID 71145925 - página 10) Aduz que inexiste abusividade no contrato firmado entre as partes, uma vez que suas cláusulas foram estipuladas em conformidade com a legislação pertinente. Afirma que em razão da irreversibilidade da medida, a antecipação dos efeitos da tutela não deve ser deferida, conforme estabelecido no § 3° do art. 300 do Código de Processo Civil. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada. Preparo (ID 71145931). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. Como premissa, é importante registrar que a relação estabelecida entre a operadora de plano de saúde agravante e a beneficiária agravada está regulada pela Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo da aplicação das regras do direito consumerista (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). O exame do caderno processual indica que a agravada aderiu a um plano de saúde oferecido pelo agravante e que, durante o prazo de carência contratual, necessitou de internação em UTI em caráter de urgência, conforme pedido de internação médico acostado no ID 231778848, dos autos de origem. Em estreito juízo de probabilidade próprio desta fase, o confronto da documentação denota que a internação requerida tem relevante urgência, o que contorna o prazo de carência contratualmente, com a obrigatória necessidade de cobertura pelo plano de saúde (artigo 35-C, I, da Lei n.o 9.656/98). Ademais, entendo que a cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas de disposição legal, mas principalmente pela observância do princípio da dignidade da pessoa humana, no qual se busca privilegiar a dignidade da pessoa humana em detrimento do caráter patrimonial. Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu esta 3a Turma Cível. Confira-se: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. CARÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. 1. O agravo de instrumento, interposto em face de decisão que defere o pedido de tutela de urgência, deve conter elementos suficientes que demonstrem a inexistência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Não há qualquer comprovação de que a agravada esteja atuando de forma fraudulenta, ou mesmo que haja qualquer indício de que tenha praticado atos ilícitos que possam, nessa análise recursal, desabonar sua conduta. 3. Conforme o princípio da presunção de boa-fé amplamente aceito na jurisprudência pátria, a boa-fé se presume, a má-fé há de ser provada. 4. Também não há que se falar em probabilidade do provimento recursal quando há negativa de cobertura de tratamento urgente e, consequentemente, risco de o dano à saúde da agravada. 5. Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, igualmente, não constato sua existência, visto que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da agravada/requerente e é plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da internação. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1938499, 0723600-03.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) (grifei) Além disso, na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito da agravada/requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos a Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.